Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-72.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000239-72.2018.8.05.0016 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): APELADO: LINDIAMAR BISPO DE SOUZA Advogado(s): CHARLES DE SOUZA FERREIRA (OAB:BA39347-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR MAIS DE DOZE ANOS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO CONFIGURADO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. SALDOS SALARIAIS INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE CONTRADIZEM FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Baianópolis em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento de saldos salariais de setembro a dezembro de 2016, além de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcionais no período imprescrito de 09/11/2013 a 31/12/2016. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo temporário mantido por mais de doze anos, mediante sucessivas renovações, configura desvirtuamento da contratação apto a assegurar o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação dos salários reclamados; e (iii) determinar se os extratos bancários prevalecem sobre fichas financeiras unilaterais como meio de prova. III. Razões De Decidir 3. A contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88) exige transitoriedade. A manutenção do vínculo por mais de uma década, mediante sucessivas renovações para função de magistério, desnatura a excepcionalidade e configura o desvirtuamento do regime. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, estabelece que o desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 5. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Fichas financeiras ou registros administrativos internos, produzidos unilateralmente pela Administração, não constituem prova suficiente de quitação quando impugnados e confrontados com prova material idônea. 7. Extratos bancários emitidos por instituição financeira oficial prevalecem como prova do efetivo pagamento, e sua ausência de registros de depósitos no período de setembro a dezembro de 2016 evidencia o inadimplemento salarial. 8. Os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ. IV. Dispositivo E Tese 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença integralmente mantida. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de servidor público, quando prorrogada sucessivamente por longo período, configura desvirtuamento do regime e assegura o direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF. 2. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento de verbas salariais, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais. 3. Em caso de divergência entre fichas financeiras e extratos bancários, prevalecem estes últimos como prova do efetivo pagamento ou inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 37, II e IX; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Plenário, j. 22.05.2020; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000239-72.2018.8.05.0016, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS e como Apelada LINDIAMAR BISPO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA